Tribunal: TJBA
Processo: 8000521-93.2023.8.05.0062
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000521-93.2023.8.05.0062

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTONIA SOUZA FONSECA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
GUILHERME SANTOS TEDGUE, ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA, LUCAS MIRANDA RIBEIRO NUNES

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA, GUILHERME SANTOS TEDGUE

ACORDÃO

Ementa.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVERGÊNCIA ENTRE A EMENTA E O DISPOSITIVO. VÍCIO SANADO PARA FIXAR A INDENIZAÇÃO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS), EM CONSONÂNCIA COM A FUNDAMENTAÇÃO PREDOMINANTE.
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que, ao julgar Apelações Cíveis em Ação de Indenização, incorreu em erro material ao fixar valores divergentes para a condenação por danos morais (R$5.000,00 na ementa e R$10.000,00 na fundamentação). A embargante aponta a contradição e requer a prevalência do maior valor. O banco embargado, em contrarrazões, pugna pela rejeição dos embargos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão cinge-se a verificar a existência de erro material no Acórdão, consistente na fixação de valores distintos para a indenização por danos morais, e definir qual deles deve prevalecer para garantir a coerência e a segurança jurídica do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatado o erro material, que apresentou valores divergentes para a mesma condenação, impõe-se a correção do julgado para restabelecer sua coerência interna. O valor de R$10.000,00 (dez mil reais) revela-se o mais compatível com a fundamentação do voto, que reconheceu a gravidade da falha na prestação do serviço, a vulnerabilidade da consumidora e o caráter pedagógico da medida, alinhando-se ao precedente jurisprudencial citado. A correção não implica modificação do mérito, mas apenas o aclaramento da decisão para aprimorar a prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e acolhido, sem efeitos infringentes, para sanar o erro material e definir o valor da indenização por danos morais em R$10.000,00 (dez mil reais).

Tese de julgamento:
A constatação de valores divergentes para a mesma condenação no corpo do acórdão caracteriza erro material, sanável via Embargos de Declaração, devendo prevalecer o valor que melhor se harmonize com a
ratio decidendi
do julgado.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 1.022, III.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA - Apelação: 80696017020228050001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível nº 8000521-93.2023.8.05.0062, da Comarca de Conceição do Almeida/BA, embargante ANTONIA SOUZA FONSECA DA SILVA e embargado BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para sanar o erro material apontado, nos termos do voto desta Relatora.

II